Tribunal: TJDFT
Processo: 0711959-82.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. ART. 330 DO CP. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE AFASTADA. REGIME DE CUMPRIMENTO.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu contra sentença condenatória.
2 – Regime inicial de cumprimento da pena. A sentença fixou a pena em 16 dias de detenção, sem direito a substituição da pena em razão da reincidência. No acórdão a reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, o que não é suficiente para alterar o regime de cumprimento da pena. A pena de detenção é cumprida em regime semiaberto (art. 33 do CP). Ademais, na forma do art. 33 do Código Penal, no cumprimento da pena, o réu reincidente não tem direito ao regime aberto. Precedente no TJDFT (07016325020208070001 - (0701632-50.2020.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, 3a Turma Criminal Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, PJe: 21/05/2021). Embargos de declaração a que se dá provimento para a integração apontada.
3 – Recurso conhecido e provido.